Tribunal: TJDFT
Processo: 0702005-79.2024.8.07.0021
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RESISTÊNCIA. DÚVIDA QUANTO À AUTORIA. ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelos réus, em face de sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou Rickelmy Freitas Sousa como incurso nas penas do artigo 331, caput, do Código Penal, à pena de 6 (seis) meses de detenção, a ser cumprida no regime inicial aberto, e Francivaldo Sousa da Silva à pena de 2 (dois) meses de detenção, a ser cumprida no regime inicial aberto, pelo crime do artigo 329, caput, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) absolvição dos réus pela incidência do princípio in dubio pro reo; e (ii) insuficiência de provas para autorizar a condenação dos réus/apelantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A denúncia assim retratou os fatos (ID 72817422):
“No dia 11 de maio de 2024, sábado, por volta das 19h20min, no Condomínio Del Lago II, Quadra 203, Conjunto 50, Casa 51, Itapoã/DF, o denunciado RICKELMY, de forma livre e consciente, desacatou funcionário público no exercício de sua função. Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado FRANCIVALDO, de forma livre e consciente, opôs-se à execução de ato legal, mediante violência a funcionário competente para executá-lo. Conforme apurado, uma guarnição foi acionada para atender possível delito de trânsito. Quando os policiais chegaram ao local, o condutor do veículo, KENNEDY, ao perceber que seria abordado pelos policiais militares, abandonou o veículo, atirando as chaves ao longe e deixando o local a pé. Ao abordarem KENNEDY, os policiais verificaram que havia um mandado de prisão em aberto, além dele não possuir CNH, razão pela qual deliberou-se apreender o veículo. Neste contexto, o denunciado RICKELMY, dono do veículo, foi ao local e desacatou os policiais, dizendo-lhes que eram um "bando de safados, vagabundos". Enquanto continham Rickelmy, o denunciado FRANCIVALDO fez oposição ao ato policial, tendo agarrado por trás e desferido um soco contra nuca de um dos PMs.”.
4. A norma do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato, foi recepcionada pela Constituição de 1988. E de acordo com a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos e do Supremo Tribunal Federal, a liberdade de expressão não é um direito absoluto e, em casos de grave abuso, é legítima a utilização do direito penal para a proteção de outros interesses e direitos relevantes (STF. Plenário. ADPF 496, Rel. Roberto Barroso, julgado em 22/06/2020).
5. Segundo o contexto probatório, a conduta criminosa do réu RICKELMY FREITAS SOUSA está delineada nos insultos proferidos aos agentes estatais que cumpriam suas funções.
6. Os policiais militares foram ouvidos em juízo e afirmaram que, ao comparecerem ao local para atender ocorrência diversa, o réu xingou a guarnição espontaneamente. Ainda que o policial Leonard não tenha se recordado das exatas palavras utilizadas pelo réu no dia dos fatos, foi enfático ao afirmar que as ofensas foram direcionadas à guarnição policial, inexistindo contradições relevantes entre os depoimentos das testemunhas.
7. No caso, embora os réus tenham permanecido em silêncio na fase inquisitorial e em juízo, o acervo probatório, constituído pela ocorrência policial (ID 72816645) e depoimentos prestados pelos agentes estatais na delegacia e em juízo, são firmes, coesos e harmônicos com os fatos descritos na denúncia.
8. Ressalte-se que o delito de desacato se consuma no instante em que o agente pratica, dolosamente, comportamento que importe em desprezo, menoscabo, desprestígio para com a Administração Pública, representada pelo seu funcionário, independentemente do fato de ter este último se sentido desacatado ou humilhado, uma vez que o tipo penal tutela o prestígio da função pública (TJDFT, Acórdão no 1944048, 0706625-85.2024.8.07.0005, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 12/11/2024).
9. Destarte, ante a legitimidade do conjunto probatório, deve ser confirmada a condenação do acusado Rickelmy. A dosimetria foi adequada, com a pena fixada em 6 (seis) meses de detenção, considerada sua primariedade.
10. No que tange ao réu FRANCIVALDO SOUSA DA SILVA, verifica-se dúvida razoável quanto à autoria do crime de resistência (artigo 329 do CP), porquanto o policial Luís Eduardo, em juízo, afirmou que estava ocupado com a condução do veículo apreendido e apenas vislumbrou uma “tentativa de soco” contra o seu colega, acreditando ter sido desferida por Rickelmy. Já o policial Leonard afirmou que o réu Francivaldo desferiu um soco nas suas costas, momento em que a guarnição precisou usar a força para efetuar a prisão dos agentes.
11. Apesar de a palavra dos agentes públicos gozar de presunção de veracidade e representar relevante força probatória, é imprescindível que esteja em consonância com os demais elementos dos autos (TJDFT, Acórdão no 1961690, 0708788-69.2023.8.07.0006, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 30/01/2025). No caso, as versões apresentadas pelos policiais divergem quanto à autoria da agressão e não foram produzidas contraprovas satisfatórias para a eliminação da dúvida, importando destacar que outras pessoas estavam no local, mas nenhuma foi arrolada como testemunha para esclarecer a dinâmica dos fatos.
12. Em face da existência de dúvida razoável quanto à autoria do crime de resistência imputado ao réu Francivaldo Sousa da Silva, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo, para fins de sua absolvição. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão no 1812078, 0703174-71.2023.8.07.0010, Rel.a Marília de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 05/02/2024.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada para absolver o réu FRANCIVALDO SOUSA DA SILVA pelo crime previsto no artigo 329 do Código Penal, com fundamento no artigo 386, VII, do CPP.
14. Sem custas e sem honorários.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 329 e 331.
Jurisprudência relevante citada: STF. Plenário. ADPF 496, Rel. Roberto Barroso, julgado em 22/06/2020; TJDFT, Acórdão no 1944048, 0706625-85.2024.8.07.0005, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 12/11/2024; TJDFT, Acórdão no 1961690, 0708788-69.2023.8.07.0006, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 30/01/2025; TJDFT, Acórdão no 1812078, 0703174-71.2023.8.07.0010, Rel.a Marília de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 05/02/2024.